Tribunal: TJDFT
Processo: 0746165-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0746165-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: GEORGIO WILLIAM TOBIAS TEIXEIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Petição Criminal interposta por GEORGIO WILLIAM TOBIAS TEIXEIRA, pretendendo revogação da prisão preventiva. A Defensoria Pública, em manifestação (ID 53330071), requereu provimento do pedido para que o réu responda à Ação Penal n. 0717363-81.2023.8.07.0001 em liberdade. A Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 53459518), oficia pelo não conhecimento da Petição, por supressão de instância. É o relatório. Inicialmente, como bem ressaltado pela Procuradoria de Justiça, a Ação Penal n. 0717363-81.2023.8.07.0001, em sede da qual o réu encontra-se preso preventivamente, tramita perante o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes de Brasília e não foi proferida a sentença, razão pela qual o pedido deveria ter se dirigido a esse Juízo. Não bastasse isso, verifica-se que, após a apresentação da petição ora analisada, o Juízo a quo proferiu a seguinte decisão nos autos da Ação Penal originária em 09/11/2023: “Em relação á análise sobre a segregação cautelar do(s) acusado(s), verificasse que a instrução processual fora encerrada, não havendo alteração das circunstâncias fáticas, assim, nesse momento não há que se falar em revogação da prisão, todavia, cumpre observar que nos termos do artigo 387 do CPP o Juiz quando da sentença deve se manifestar expressamente sobre a necessidade ou não da constrição cautelar do(s) acusado(s). Assim, aguarde-se a sentença a fim de que a prisão seja novamente reanalisada.” Diante do exposto, a petição é manifestamente inadmissível, razão pela qual NEGO SEGUIMENTO, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de praxe. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR